Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703336-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VANESSA RODRIGUES ARAUJO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento no 0710309-57.2020.8.07.0005, movida em seu desfavor por VANESSA RODRIGUES ARAÚJO VIANA, deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante autorizar e custear o medicamento RITUXIMABE, via intravenosa, a cada 06 (seis) meses, por tempo indeterminado, nos termos do relatório médico, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 80532023, origem). Nas razões (ID 22494666), aduz não constar a medicação prescrita no rol de coberturas obrigatórias para planos de saúde, estabelecida pela Resolução da ANS, razão por que inexiste irregularidade da seguradora em negar o tratamento pleiteado pela agravada. Assevera alteração no entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, por meio do instituto do “overruling”, firmou posicionamento no sentido de ser o rol taxativo. Alega não ser razoável impor a cobertura de todo e qualquer tratamento, sob pena de se inviabilizar a operação das seguradoras, em nítido prejuízo de toda sociedade. Por fim, assevera ausência de sustentação jurídica plausível para aplicação da multa, bem como abusivo o valor arbitrado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 22952037). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a agravante busca a reforma de decisão que impôs a autorização para fornecimento e custeio do medicamento RITUXIMABE, sob pena de multa. Em exame preliminar da controvérsia, tenho como ausente a plausibilidade do direito. Compulsando os autos originários, extrai-se que a agravada, paciente de 38 anos, possui o diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico, tendo evoluído com recrudescência de glomerulonefrite membranosa (inflamação renal auto-imune que leva à perda intensa de proteínas pela urina e pode levar à insuficiência renal crônica com necessidade de diálise e/ou transplante renal) (ID 80524008). O relatório médico informa que a agravada já fez uso de diversas terapias medicamentosas sem boa resposta ou temporária. Salienta que o medicamento solicitado se apresenta como a melhor opção de tratamento, pois já há comprovação dos seus benefícios no controle da atividade inflamatória auto-imune característica da doença – razão pela qual solicita urgência na liberação do protocolo. Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Mesmo que o medicamento não conste no rol de procedimentos da ANS, tal circunstância não constitui óbice à pretensão da autora, sobretudo porque aludido rol é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Ademais, é prerrogativa do médico a indicação do tratamento que se adequa à patologia que acomete o enfermo e melhor atende aos objetivos terapêuticos. Quanto à aplicação da multa em caso de descumprimento da ordem, é cediço o seu caráter coercitivo, a fim de impor à parte o cumprimento do comando judicial. Assim, a alegação de desproporcionalidade do valor imposto não se presta ao fim colimado, pois tal preocupação só encontra espaço quando se aventa o não cumprimento da determinação judicial. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, que determinou à agravante o fornecimento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, do medicamento prescrito pelo médico. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável à recorrente, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator